Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704636-53.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: ELIO MACIEL NOGUEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador